Tribunal: TJBA
Processo: 8015728-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015728-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: VICTORIA NERI ROCHA AGAPITO Advogado(s):ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAVE COM COMORBIDADES. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA COM ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para compelir o custeio integral da internação da autora em clínica especializada para tratamento intensivo de obesidade mórbida grave associada a comorbidades. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grave, prescrita como única alternativa terapêutica viável e urgente, sob o argumento de ausência de previsão no Rol da ANS e de exclusão contratual; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção e a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, por se tratar de típica relação de consumo, nos termos do art. 5º, XXXII, da CF/1988, dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 608 do STJ. 4. A boa-fé objetiva e a vedação de cláusulas abusivas impedem que a operadora restrinja tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do consumidor, especialmente quando a doença possui cobertura contratual. 5. Os laudos médicos comprovam a gravidade do quadro clínico, a contraindicação de cirurgia bariátrica, o insucesso de tratamentos ambulatoriais e a urgência de internação clínica intensiva com monitoramento contínuo e abordagem multidisciplinar. 6. A exclusão do tratamento com base apenas na ausência de previsão expressa no Rol da ANS configura indevida ingerência da operadora na conduta médica e esvazia a finalidade do contrato de assistência à saúde. 7. Estando a clínica devidamente registrada nos órgãos competentes, afasta-se a alegação de que se trata de mero SPA ou estabelecimento de cunho estético, sendo legítima a cobertura do tratamento indicado. 8. A jurisprudência do Tribunal reconhece a abusividade da negativa de cobertura para internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida quando há prescrição médica fundamentada. 9. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os critérios legais, sendo cabível sua majoração em grau recursal diante da sucumbência integral da apelante. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, I e III, 6º, IV e VIII, 39, 47, 51, IV, e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, AI nº 8055723-47.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 05.03.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8015728-92.2021.8.05.0001, que tem como parte Apelante, PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e, parte Apelada, VICTORIA NERI ROCHA AGAPITO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator